Tribunal: TJPA
Processo: 0001544-73.2014.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001544-73.2014.8.14.0064

APELANTE: MARCELO NERES DE MESQUITA, ELSON OLIVEIRA GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0001544-73.2014.8.14.0064

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE VISEU/PA

APELANTES: MARCELO NERES DE MESQUITA E EDSON OLIVEIRA GOMES

ADVOGAO PARTICULAR: LEONARDO DE SOUSA BRITO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ARTIGO 157, §2º, I E II DO CÓDIGO PENAL).

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO A AUTORIA DO CRIME – PROCEDÊNCIA –
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO
.
SE A PROVA É INSUFICIENTE PARA GERAR A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ROUBO MAJORADO, A ABSOLVIÇÃO É MEDIDA QUE SE IMPÕE, EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO.
A CONDENAÇÃO CRIMINAL EXIGE PROVA IRREFUTÁVEL DE AUTORIA, NÃO PODENDO SE ALICERÇAR EM TERRENO PROBATÓRIO DUVIDOSO, CARENTE DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE DEMONSTREM DE FORMA SEGURA A CULPABILIDADE DOS RÉUS. ASSIM, DIANTE DE TÃO PRECÁRIO CONJUNTO PROBATÓRIO, NÃO É POSSÍVEL CONCLUIR, SEM QUALQUER TIPO DE DÚVIDA, QUE OS APELANTES PARTICIPARAM DO ROUBO NO ÔNIBUS. É PRECISO TER CAUTELA AO UTILIZAR A PROVA INDICIARIA, NÃO SENDO POSSÍVEL CONDENAR OS RÉUS BASEANDO-SE APENAS EM CONJECTURAS. SE HOUVE INDÍCIOS PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA NÃO SE MOSTRAM ELES SUFICIENTES PARA EMBASAR UM DECRETO CONDENATÓRIO QUANTO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO.

RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL SOMENTE AO ACUSADO MARCELO NERES DE MESQUITA
.
REPRIMENDA FIXADA EM 07 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO. CONSTATA-SE QUE O PRAZO PRESCRICIONAL SE VERIFICA EM DOZE ANOS. APELANTE MENOR DE 21 ANOS AO TEMPO DO CRIME – NASCIDO EM 03/05/1995, SENDO REDUZIDO O PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE (ARTIGO 115 DO CÓDIGO PENAL).
CONSIDERANDO QUE ENTRE AS DATAS DA PROLAÇÃO (24/05/2021) E PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA (18/02/2022), ÚLTIMO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO, E A PRESENTE DATA, TRANSCORRERAM MAIS DE SEIS ANOS, LOGO, CONSTATA-SE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE EM FACE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO. An
ulando a sentença em razão da ausência de autoria delitiva, absolvendo os apelantes,
nos termos do artigo 386, VII, do CPP,
às sanções do crime de roubo majorado.
No entanto, por ser matéria de ordem pública,
reconheço a Prescrição pela Pena em concreto de Ofício, somente quanto ao acusado MARCELO NERES DE MESQUITA, extinguindo-se assim a punibilidade do ora apelante, em tudo observado os artigos 107, IV, 109, III, 110, §1º e 115, todos do Código Penal
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe provimento
, reconhecendo a extinção da punibilidade somente ao acusado MARCELO NERES DE MESQUITA, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, realizada em onze de dezembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA,
11
de dezembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
MARCELO NERES DE MESQUITA E ELSON OLIVEIRA GOMES
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Viseu/PA
(ID nº 13944495) que condenou igualmente os ora apelantes às penas de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime Semiaberto, além de 20 (vinte) dias-multa.

Narrou à denúncia
(fls. 167/169, ID nº 13944462), que no dia 12/04/2014, por volta de 04h da madrugada quando os ora denunciados na companhia de terceiro não identificado, adentraram no ônibus no qual as vítimas encontravam-se às proximidades da localidade rural de Viseu conhecida como “Braço Grande”. Neste instante passaram à mediante uso de armas e violência física e psíquica subtrair a quantia de R$ 500 (quinhentos reais) da vítima-motorista Nivaldo, passando a também da mesma forma e ato contínuo a subtrair da vítima-cobrador Rafael, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) e em prosseguimento da mesma forma típica subtraíram ainda R$ 1.000,00 (um mil reais), da vítima-passageiro Sidiney. Após a consumação dos delitos os denunciados evadiram-se com os bens das vítimas, tendo sido presos horas depois por policiais. Não tendo sido recuperados os valores roubados das vítimas. Desta forma incidiram os acusados às penas do artigo 157, §2º, I e II c/c 69, do Código Penal.

Recebimento de denúncia no dia 21/05/2021
(fls. 171/172, ID nº 13944463).

Na sentença
(fls. 296/307, ID nº 13944495), os acusados foram condenados pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma, mediante concurso formal (artigo 157, §2º, I e II c/c 70 do Código Penal).

Em razões recursais
(fls. 324/338, ID nº 13944510), os recorrentes pugnaram pela absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente pelo reconhecimento da confissão extrajudicial, pela nulidade em razão do reconhecimento pessoal por este não obedecer os critérios do artigo 226, do Código de Processo Penal, pelo direcionamento da pena-base ao mínimo legal, pelo direito de recorrer em liberdade, e, por fim, quanto ao apelante Marcelo Neres, o reconhecimento da coação moral irresistível.

Em sede de contrarrazões
(fls. 367/377, ID nº 13944520), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, por ser medida de Justiça necessária a reparação do mal social causado.

Nesta instância superior
(fls. 382/394, ID nº 16812140), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou pelo
CONHECIMENTO
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pela sua
PREJUDICIALIDADE
em relação ao réu
MARCELO NERES DE MESQUITA
, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal; e por seu
PROVIMENTO
, em relação ao réu
ELSON OLIVEIRA GOMES
, diante da insuficiência de provas para a condenação, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
MARCELO NERES DE MESQUITA E ELSON OLIVEIRA GOMES
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Viseu/PA
(ID nº 13944495) que condenou igualmente os ora apelantes às penas de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime Semiaberto, além de 20 (vinte) dias-multa.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A Defesa requereu
a priori
a absolvição dos acusados, por não existir prova suficiente para sua condenação, conforme previsão do artigo 386, VII, do CPP, entendo que assiste razão aos apelantes.

Explico.

Não há dúvida acerca da materialidade dos fatos narrados na denúncia, positivada pelo Laudo de perícia de balística (fls. 192/194, ID nº 13944469), e, pelo depoimento de uma das vítimas em juízo (único depoimento colhido durante a instrução processual).

Quanto a autoria, no entanto, a prova da culpabilidade dos apelantes é – forçoso convir – extremamente frágil.

Após detida análise dos autos, tenho de assistir razão aos apelantes, haja vista que o conjunto probatório dos autos não foi suficiente para demonstrar que o crime de roubo aconteceu. Vejamos o único depoimento colhido em juízo:

A vítima RAFAEL LOPES OLIVEIRA em juízo afirmou:

“Que reconheceu as armas que os assaltantes usaram na Delegacia; Que confirma o depoimento prestado em sede policial; Que
os assaltantes estavam todos encapuzados
; Que
não consegue identificar os assaltantes
; Que estava escuro no momento do assalto; Que não sabe informar nem o nome dos indivíduos; Que o dinheiro não foi recuperado; Que era a renda do dia”.

Não foram ouvidas as demais vítimas, NIVALDO PEREIRA SILVA e SIDINEY SOUSA RAIOL, que, apesar de intimados por diversas vezes, não compareceram em juízo para confirmar os relatos prestados perante a autoridade policial. Do mesmo modo, não foram ouvidas as testemunhas de acusação, nem de defesa. Os réus não foram interrogados, diante da sua revelia.

Portanto, que não há nos autos provas contundentes da autoria do delito, eis que os acusados não foram reconhecidos pela vítima, não sendo produzidas outras provas da sua participação no delito. Ademais, os réus não foram presos em posse da
res furtivae
.

Importante ressaltar que a íntima convicção do julgador deve sempre se apoiar em dados objetivos induvidosos, sob pena de, não o fazendo, transformar o princípio processual do livre convencimento motivado em arbítrio judicial. Uma sentença judicial não pode se sustentar em meras suposições, em probabilidade de autoria, ainda que indícios possam ter surgido dos fatos investigados, não foram suficientes, veementes, para ligar, com segurança, os apelantes à conduta delituosa.

Assim, da leitura do depoimento supratranscrito acima, nota-se que não são robustas as provas de que os apelantes são os acusados que praticaram o roubo.

Na verdade, compete à acusação, de forma cabal, provar o alegado na denúncia, segundo dispõe o artigo 156, primeira parte, do Código de Processo Penal, “
A prova da alegação incumbirá a quem fizer; (...)”.

Ademais, no campo probatório, tem-se de ser o réu presumido inocente, o que significa, por um lado, que o ônus de provar a veracidade dos fatos que lhe são imputados é da parte autora da ação penal, ou seja, ao Órgão acusador e, por outro lado, que, se ainda subsistirem dúvidas no juízo de convencimento do magistrado, após a apreciação das provas produzidas, deve o litígio ser decidido em favor do réu. Daí a origem do consagrado e mundialmente conhecido vocábulo
in dubio pro reo,
de modo que se mostrando insuficiente o conjunto probatório, a melhor solução é o pronunciamento do
non liquet
(não está claro).

Pertinente colacionar trecho da obra do ilustre professor René Ariel Dotti, sobre o tema:

“A dúvida jamais pode autorizar uma sentença condenatória. Esta é a orientação da jurisprudência que deita raízes nas mais antigas práticas judiciárias. Para Aristóteles, a dúvida revela duas faces distintas: a) um estado subjetivo de incerteza; b) uma situação objetiva de indeterminação. Em decisão memorável, o juiz Souza Neto adverte que não se pode condenar em estado de dúvida: ‘Não há um princípio de filosofia, um dogma de moral, um cânone de religião, um postulado de bom senso, uma regra jurídica que autorize um pronunciamento condenatório na dúvida. (...) A justiça só vive da prova. Só o arbítrio se alimenta do monstro da presunção. A dúvida é a certeza dos loucos. Estes não julgam; são julgados’. (A tragédia e a lei, p.5).” (in Curso de Direito Penal – Parte geral”. 2 ed.. Forense. Rio de Janeiro: 2001. p. 249)”.

Cabe destacar que no processo criminal as provas colhidas devem ser robustas, positivas, fundadas em dados concretos que identifiquem tanto a autoria quanto a materialidade para que se possa ter a convicção de estar correta a solução condenatória, pois o reconhecimento da culpa dos réus deve estar acompanhado de certeza.

Expõe Adalberto José Camargo Aranha:

“Concluindo: a condenação criminal somente pode surgir diante de uma certeza quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado. Uma prova deficiente, incompleta ou contraditória, gera a dúvida e com ela a obrigatoriedade da absolvição, pois milita em favor do acionado criminalmente uma presunção relativa de inocência” (in “Da prova no Processo Penal”. 2 ed. Saraiva. São Paulo: 1987. p.60)”.

Assim, as provas produzidas em juízo revelaram-se absolutamente precárias para o crime de roubo majorado, por isso, de embasar, com a segurança devida, um decreto condenatório.

Como bem asseverou a Defesa, o Juízo
a quo,
utiliza, ainda a fase inquisitorial, sem contraditório e ampla defesa para fundamentar seu
decisum,
ignorando aquilo que foi ouvido em Juízo.

É sabido que a fase inquisitorial não tem valor probatório, sendo tratado pela doutrina apenas como elementos de informações. Não sendo confirmados em juízo, não tem como ser utilizado para uma condenação criminal.

Sabe-se que a condenação criminal exige prova irrefutável de autoria, não podendo se alicerçar em terreno probatório duvidoso, carente de elementos de convicção que demonstrem de forma segura a culpabilidade do réu. No caso em apreço, a despeito das suspeitas envolvendo os apelantes como autores do crime de roubo majorado no ônibus, forçoso reconhecer que a instrução do processo não trouxe elementos de convicção suficientes para confirmar a imputação em relação a eles.

Registre-se, com Cezar Roberto Bitencourt, que “
somente cabe atribuir responsabilidade penal pela prática de um fato típico e antijurídico, sobre o qual recai o juízo de culpabilidade, de modo que a responsabilidade é pelo fato e não pelo autor”.
(Tratado de Direito Penal, 21ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 64). Pairando fundadas dúvidas acerca da culpabilidade dos réus, pelos motivos já apontados, torna-se imperiosa a absolvição, em respeito ao princípio
in dubio pro reo.

Destaco jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. PROCEDÊNCIA. DÚVIDAS QUANTO A AUTORIA DELITUOSA
. A condenação criminal reclama certeza patente e não hesita da materialidade e autoria do delito. Havendo dúvidas quanto a participação e/ou execução do apelado na custódia do entorpecente, certeira descortina-se sua absolvição. Apelo conhecido e provido.
(TJ-GO. Apelação nº 00182948320178090065, Relator: João Waldeck Felix de Sousa, Julgado em 12/09/2019, 2ª Câmara Criminal, Publicado em 12/09/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO, RECEPTAÇÃO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CORRUPÇÃO DE MENOR (...) 2.2. RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR – ELEMENTOS INDICIÁRIOS NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO – VERSÃO CLAUDICANTE SUSTENTADA PELO APELANTE – FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA INDENE DE DÚVIDAS – APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
– INCIDÊNCIA DO ARTIGO 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA
(...)

A manutenção da sentença absolutória em relação aos apelados torna-se imperiosa porquanto, do conjunto probatório existente nestes autos, remanescem dúvidas acerca da prática por parte dele dos crimes narrados na exordial acusatória, devendo, pois, ser aplicado em seu favor, o brocardo jurídico in dubio pro reo, nos termos do artigo 386, VII, da Lei Adjetiva Penal. (...)
(TJ-MT, 0010193-15.2016.8.11.0040, Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2019, Publicado em 27/02/2019).

Assim, diante de tão precário conjunto probatório, não é possível concluir, sem qualquer tipo de dúvida, que os apelantes participaram do roubo no ônibus. É preciso ter cautela ao utilizar a prova indiciaria, não sendo possível condenar os réus baseando-se apenas em conjecturas. Se houve indícios para o recebimento da denúncia não se mostram eles suficientes para embasar um decreto condenatório, quanto ao crime de roubo majorado.

Por ser matéria de ordem pública, observo que
há de ser reconhecida de ofício: a extinção da punibilidade em relação ao acusado MARCELO NERES DE MESQUITA, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente, conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

A extinção da punibilidade, por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública, podendo o juiz declará-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Prescrição intercorrente, subsequente ou superveniente, é a modalidade de
prescrição
da pretensão punitiva do Estado, ao qual já há sentença condenatória, mas esta ainda não transitou em julgado para a defesa, isto é, ainda cabe recurso à sentença. Sua previsão legal tem como base o Código Penal, em seu art. 110, §1º "
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.

Na
prescrição intercorrente
, leva-se em consideração a pena fixada na sentença para saber o prazo prescricional (com base no artigo 109, III). No nosso caso, a pena foi fixada em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, o prazo prescricional será de 12 (doze) anos.

Contudo, observando que o réu à época do fato, possuía menoridade relativa (conforme cópia de sua carteira de identidade – fl. 21, ID nº 13944451, comprovando que o réu nasceu no dia 03/05/1995), o mencionado prazo prescricional de 12 anos deve ser diminuído pela metade, qual seja
06 (seis) anos,
em respeito ao artigo 115, do Código Penal.

Desse modo, como transcorreram mais de 06 (seis) anos entre a prolação e publicação da sentença condenatória e o seu trânsito em julgado, extinta estará a pretensão punitiva do Estado.

Por força da prolação da sentença condenatória (ID nº 13944495), datada no dia 24/05/2021, bem como, de sua publicação no dia 18/02/2022 (ID nº 13944496), até o dia atual, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 109, III, do Código Penal e 110, §1º, do Código Penal. Para melhor análise do caso, transcrevo o artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1º do art. 110 deste código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

III – em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito.

Sobre a matéria testilhada trago à colação a jurisprudência pátria:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157 DO CPB.
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. PROVIMENTO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DA JUSTIÇA
. A sentença condenatória (fls. 127), datada no dia 24/06/2015, e a publicação do Acórdão nº 206-021/2019, que julgou e negou provimento à apelação interposta pela embargante, se deu na data de 04/07/2019 (fls. 188), assim, computa-se o lapso temporal de 04 (quatro) anos e 08 (oito) dias. Logo, como a
prescrição
no caso em comento se dá em 04 anos, vislumbro que a pretensão punitiva estatal se encontra afastada pelo instituto da
prescrição
, em sua modalidade
intercorrente
. EMBARGOS CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

(TJ-PA - APL: 0015644-26.2013.814.0401, Acórdão: 209.018, Relatora: Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Data de Julgamento: 24/10/2019, 3ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 13/11/2019).

APELAÇÃO. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRONUNCIADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
. - Acusado condenado à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, sem qualquer insurgência ministerial. Incidência do prazo prescricional de 04 (quatro) anos, no caso, por força do disposto no artigo 109, inciso V, do Código Penal. Transcurso do prazo prescricional entre a data de publicação da sentença condenatória (09.07.2010) e a presente data de julgamento. Extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente da pretensão punitiva pela pena concretizada na sentença, consoante artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, §1º; e 114, inciso II, todos do Código Penal. Declarada extinta a punibilidade pela prescrição intercorrente da pretensão punitiva. Prejudicado o exame do apelo.
(TJRS, Apelação Criminal, Nº 70083899799, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Julgado em: 24/06/2020, Publicação: 17/12/2020).

Nessa ordem de ideias, a prescrição quanto ao acusado MARCELO NERES DE MESQUITA verifica-se em 06 anos, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, nos moldes do artigo 109, inciso III c/c artigos 110, §1º e 115, todos do Código Penal, visto que entre a data da publicação da sentença penal condenatória (18/02/2022) e a presente data transcorreram mais de 07 anos, 08 meses e 28 dias
.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito
DOU PROVIMENTO ao recurso para ABSOLVER OS RECORRENTES, nos termos do artigo 386, VII, do CPP,
às sanções do crime de
roubo majorado.
No entanto, por ser matéria de ordem pública,
reconheço a Prescrição pela Pena em concreto de Ofício, somente quanto ao acusado MARCELO NERES DE MESQUITA, extinguindo-se assim a punibilidade do ora apelante, em tudo observado os artigos 107, IV, 109, III, 110, §1º e 115, todos do Código Penal
.

Expeça-se alvará de soltura em favor dos apelantes
MARCELO NERES DE MESQUITA, brasileiro, natural de Capanema/PA, filho de Augusto Alves de Mesquita e Sonizete Bastos Neres, nascido em 03/05/1995, CPF nº 557.171.872-20,
e,
ELSON OLIVEIRA GOMES, brasileiro, natural de Cachoeira do Piriá/PA, filho de Jose Pinheiro Gomes e Luzia Oliveira Gomes, nascido em 06/09/1989, RG nº 7340096
, se por outro motivo não estiverem presos.

Serve a presente Decisão como Ofício.

É como voto.

Belém, 19/12/2023